Tribunal: TJDFT
Processo: 0734650-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734650-94.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DIULMA RODRIGUES DE ALMEIDA, SONIA MARIA DE ARAUJO ANDRADE, EDIMUNDO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA TEREZINHA GERTRUDES, MARIA DE FATIMA GOMES CARVALHO DE AGUIAR, JOSE MARIANO DE CAMPOS SOBRINHO, TEREZINHA LUIZA RAMOS DA MOTA, ALBERTO MAGNO VEIL DA COSTA, DIRCE FERREIRA MOREIRA, MARGARETE PEREIRA FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.301.935/DF Esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento em relação a Terezinha Luiza Ramos da Mota com fundamento nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Terezinha Luiza Ramos da Mota juntou procuração após a decisão que não conheceu do agravo de instrumento e apresentou requerimento de reconsideração da decisão proferida por esta Relatoria. Brevemente relatado, decido. O vício na representação processual não pode ser sanado a qualquer momento e a juntada extemporânea da procuração não tem aptidão para modificar o entendimento exposto por ocasião do não conhecimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento em relação a Terezinha Luiza Ramos da Mota com fundamento nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator